Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708618-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO AGRAVADO: LATICINIO DEALE LTDA D E S P A C H O 1. Verifica-se que Valderi Vieira de Brito, ora agravante, protocolou novo recurso de agravo de instrumento (ID 34560540) contra decisão proferida no processo de origem (n. 0703948-59.2022.8.07.0003) como petição no bojo dos autos do presente agravo de instrumento n. 0708618-52.2022.8.07.0000, por ele interposto contra Laticínio Deale Ltda. 2. Desse modo, a referida petição será desconsiderada. Intimem-se e prossiga-se com a devolução dos autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora